Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702895-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A. D E S P A C H O In casu, observa-se que, no curso do processamento do recurso, foi proferida nova decisão acerca da quaestio juris travada no agravo de instrumento. Com efeito, distribuídos os autos de referência ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, além de ter sido apreciado e indeferido o pedido de tutela de urgência, foi suscitado conflito negativo de competência. Além disso, o magistrado subscritor do decisum ordenou a paralisação do processo até o julgamento do conflito por este egrégio Tribunal. Diante disso, bem assim do que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator